Tribunal: TJMT
Processo: 1018007-66.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018007-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (RECORRIDO), JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA - CPF: 587.023.851-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº
1018007-66.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
JOAO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA
.

Data do Julgamento Virtual:
17 a 19/11/2025
.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB E INPEC/MT. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE GADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS. INEXISTÊNCIA DE BENEFÍCIO FISCAL. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá, que julgou procedente ação declaratória c/c repetição de indébito para reconhecer a inexigibilidade das contribuições ao FETHAB e INPEC/MT sobre transferências interestaduais de gado em pé entre propriedades rurais do autor e determinar a restituição dos valores indevidamente recolhidos (R$ 55.125,44).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da exigência das contribuições ao FETHAB e INPEC/MT sobre operações interestaduais de remessa de gado em pé entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, quando o benefício do diferimento do ICMS é usufruído apenas em operações internas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, ainda que situados em estados distintos, não configura fato gerador de ICMS, conforme Súmula 166/STJ e Tema 1.099/STF.

4.

A contribuição ao FETHAB tem natureza facultativa, funcionando como contrapartida a benefício fiscal, não se caracterizando como tributo.

5.

A legislação estadual (Lei nº 7.263/2000, arts. 7º e 8º, III) vincula o pagamento da contribuição ao usufruto de benefícios fiscais específicos, como o diferimento em operações internas ou regime especial de apuração em operações interestaduais.

6.

Não sendo o contribuinte optante de regime especial em operações interestaduais e inexistindo benefício fiscal em transferências não tributadas, inexiste fundamento jurídico para exigir as contribuições sobre tais operações.

7.

A restituição dos valores indevidamente recolhidos é devida para evitar enriquecimento ilícito do ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não constitui fato gerador de ICMS.

2.

A contribuição ao FETHAB e INPEC/MT somente é exigível quando vinculada a benefício fiscal efetivamente usufruído.

3.

É ilegal a cobrança das contribuições em operações interestaduais de transferência não tributadas pelo ICMS e não abrangidas por regime especial de apuração.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença que julgou procedente a ação declaratória proposta por JOÃO PAULO BRZEZINSKI DA CUNHA, afastando a obrigatoriedade de recolhimento ao FETHAB e ao INPEC/MT nas operações interestaduais de gado em pé entre suas propriedades e determinando a restituição dos valores pagos.

O Estado recorre sustentando a legalidade da cobrança, a aplicação da legislação vigente, a incidência de juros apenas após o trânsito em julgado, os índices de atualização (IPCA-E e juros de 1% ao mês) e a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pela manutenção da sentença.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

A controvérsia cinge-se à exigibilidade das contribuições ao FETHAB (Fundo Estadual de Transporte e Habitação) e ao INPECMT (Instituto da Pecuária de Corte Mato-Grossense) nas operações interestaduais de remessa de gado em pé entre propriedades rurais pertencentes ao mesmo titular, localizadas nos Estados de Mato Grosso e Goiás.

Inicialmente, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1255885/MS, sob o regime de repercussão geral (Tema 1099), fixou a seguinte tese:
"Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia
".

Esse entendimento foi recentemente positivado pela Lei Complementar nº 204/2023, que alterou o art. 12 da Lei Complementar nº 87/1996 (Lei Kandir), acrescentando o § 4º, que dispõe
: "Não se considera ocorrido o fato gerador do imposto na saída de mercadoria de estabelecimento para outro de mesma titularidade, mantendo-se o crédito relativo às operações e prestações anteriores em favor do contribuinte, inclusive nas hipóteses de transferências interestaduais, em que os créditos serão assegurados".

Portanto, é incontroverso que nas operações realizadas pelo recorrido - transferência de gado entre suas propriedades rurais localizadas em estados distintos - não há incidência do ICMS, por não configurar fato gerador do imposto.

Quanto às contribuições ao FETHAB e ao INPECMT, a Lei Estadual nº 7.263/2000, que criou o Fundo de Transporte e Habitação, estabelece em seu art. 8º:

"Art. 8º O pagamento das contribuições referidas nos §§ 1º e 1A do art. 7º e nos arts. 7A, 7C, 7C-1, 7D, 7D-1, 7F, 7F-1, 7I, 7J e 7K, cumulativamente:

I - é faculdade do contribuinte;

II - é condição adicional para fruição do diferimento do ICMS contemplado na legislação estadual para as operações internas com os produtos mencionados;

III - é condição para manutenção de regime especial para apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais e para remessa da mercadoria para exportação com suspensão ou não incidência do imposto."

Da análise do dispositivo legal, verifica-se que as contribuições ao FETHAB e ao INPECMT são facultativas (inciso I) e constituem condição para a fruição de benefícios fiscais específicos, como o diferimento nas operações internas (inciso II) ou o regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais (inciso III).

No caso em apreço,
restou demonstrado nos autos que o recorrido não é optante pelo regime especial de recolhimento mensal do ICMS nas operações interestaduais, estando inserido no regime normal de apuração e recolhimento do imposto
, conforme previsto no art. 131 do RICMS/MT.

Ademais, como já mencionado, as operações realizadas pelo recorrido - transferência de gado entre suas propriedades - sequer configuram fato gerador do ICMS, não havendo que se falar em diferimento ou regime especial de recolhimento do imposto.

Nesse contexto, não há fundamento legal para exigir do recorrido o pagamento das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT, uma vez que ele não usufrui de qualquer benefício fiscal que justifique a cobrança dessas contribuições.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que a contribuição ao FETHAB é facultativa para aqueles que não usufruem do benefício fiscal do diferimento ou do regime especial de apuração e recolhimento mensal do ICMS, conforme se observa nos seguintes julgados:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO AO FETHAB. EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DO ICMS. REGIME ESPECIAL FACULTATIVO. CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA VINCULADA A BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória c/c repetição de indébito n. 1017534-62.2022.8.11.0041, que julgou improcedente o pedido de declaração de ilegalidade da cobrança da contribuição ao FETHAB sobre exportações de grãos (soja, milho e feijão), bem como de restituição dos valores recolhidos nos últimos cinco anos. Os apelantes alegam afronta à imunidade tributária prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, sustentando tratar-se de tributo inconstitucional incidente sobre receitas de exportação. Subsidiariamente, requerem o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS nas operações de exportação, diante da não adesão à contribuição ao FETHAB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de tributo, nos termos do art. 3º do CTN, ou se se trata de encargo facultativo desvinculado de compulsoriedade; (ii) estabelecer se a exigência de pagamento ao FETHAB, nas exportações de produtos agropecuários, configura violação à imunidade tributária do ICMS prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contribuição ao FETHAB possui natureza jurídica de condição facultativa para adesão a regime especial de tributação do ICMS, não se configurando como tributo compulsório.

4. A imunidade do ICMS nas exportações, prevista no art. 155, § 2º, X, “a”, da CF/1988, não é afastada por normas estaduais que impõem requisitos de adesão para fruição de benefícios fiscais, desde que mantida a facultatividade e não haja exigência compulsória.

5. A jurisprudência do STF (ADI 2056/MT, ADI 6365 ED/TO) e do STJ (RMS 27243/MS; RMS 18971/MT) reconhece a legitimidade de contribuições vinculadas à fruição de regimes fiscais especiais, desde que não compulsórias.

6. A caracterização de tributo exige compulsoriedade, elemento ausente na contribuição ao FETHAB, nos termos do art. 3º do CTN.

7. A ausência de adesão ao regime especial implica na obrigatoriedade de recolhimento do ICMS antecipadamente, com possibilidade de restituição após comprovação da exportação, não havendo ilegalidade no procedimento adotado pela Fazenda Pública.

8. O pedido subsidiário confunde-se com o principal, pois visa obter os efeitos do regime especial sem cumprir as exigências legais, sendo, portanto, juridicamente incabível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, § 2º, X, “a”; CTN, art. 3º; Lei Estadual n. 7.263/2000, art. 8º; Decreto Estadual n. 2.212/2014, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2056, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 30.05.2007; STF, ADI 6365 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 22.04.2024; STJ, RMS 27243/MS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª T., j. 07.04.2011; STJ, RMS 18971/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T., j. 14.11.2005; TJMT, Apelação Cível n. 1002391-74.2020.8.11.0050, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 20.8.2025.”

(N.U 1017534-62.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025) (destaquei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – FETHAB E FAMAD – BENEFÍCIO DO DIFERIMENTO DO ICMS – RECOLHIMENTO FACULTATIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pagamento da contribuição ao FETHAB/FAMAD é obrigatório apenas para aqueles contribuintes que estão abrigados pelo benefício do diferimento do ICMS. Se o contribuinte não usufrui do diferimento, não lhe pode ser imposto o pagamento dessa contribuição.

2. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”

(N.U 0025067-12.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024) (destaquei)

Quanto à alegação do recorrente de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabe ressaltar que tal presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada mediante prova em contrário. No caso, o recorrido demonstrou que não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais que autorizam a exigência das contribuições ao FETHAB e ao INPECMT, o que é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo.

Por fim, em relação aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à restituição dos valores indevidamente pagos, bem como ao termo inicial dos juros moratórios, tais questões já foram adequadamente disciplinadas na sentença recorrida, que determinou a aplicação dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, em consonância com a jurisprudência atual dos tribunais superiores.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025